Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), fixando a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal.
2. A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial e, no mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial; (ii) a insuficiência probatória para a condenação; e (iii) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TJDFT admite a validade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, sobretudo quando amparado por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito.
5. Inobstante o reconhecimento informal por fotografia, houve posterior confirmação do procedimento perante a autoridade policial, observando as formalidades do art. 226 do CPP.
6. A materialidade e a autoria do roubo estão devidamente demonstradas pelos elementos informativos, bem como pela prova oral produzida em juízo.
7. A palavra da vítima de crimes patrimoniais se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
8. A valoração negativa dos antecedentes e a presença da reincidência impõem o estabelecimento do regime mais gravoso (fechado).

IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.